Tribunal: TJSP
Processo: 1005945-97.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Abertura de conta fraudulenta em nome da autora para aplicação de golpe de venda de ingressos falsos para festa – Defeito na prestação dos serviços bancários acobertado pela coisa julgada – Autora que foi procurada por vítimas do golpe pedindo devolução dos valores depositados na conta em seu nome – Situação que

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Abertura de conta fraudulenta em nome da autora para aplicação de golpe de venda de ingressos falsos para festa – Defeito na prestação dos serviços bancários acobertado pela coisa julgada – Autora que foi procurada por vítimas do golpe pedindo devolução dos valores depositados na conta em seu nome – Situação que ultrapassa a seara do mesmo dissabor – Dano moral caracterizado - Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a não comportar majoração nem redução – Sentença mantida – Recursos desprovidos; e, majorados os honorários advocatícios devidos pelo réu (NCPC, art. 85, §11).